Tribunal: TJDFT
Processo: 0015234-92.1996.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015234-92.1996.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRAZO. TRÊS ANOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. UM ANO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INVIABILIDADE. 1. Não há que se falar em preclusão da matéria ora impugnada, visto que não havia sido efetivamente decidida em momento anterior. 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribuna. 3. Nos termos do CC, art. 206-A, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. 4. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF. 5. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de cédula de crédito comercial (LUG, art. 70 c/c Lei no 6.840/80, art. 5o; Decreto 413/69, art. 52). Precedentes. 6. A expedição de certidão de crédito, com base na Portaria Conjunta no 73 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o transcurso da prescrição intercorrente. Precedentes. 7. Após o transcurso de um ano do trânsito em julgado da decisão que expediu a certidão de crédito, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, sendo dispensável a prévia intimação do credor para impulsionar o feito. Precedentes. 8. Os atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedentes. 9. A realização de diligências frutíferas, embora interruptivas e retroativas à data do protocolo da petição que as requereram, não alcançam e, por conseguinte, não influenciam na contagem da prescrição intercorrente consumada em momento anterior. Precedente. 10. Por possuir natureza híbrida (material-processual), a previsão da Lei no 14.195/2021 – que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, ao dispor que não há ônus para as partes no caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente – deve ser aplicada aos processos em curso, cuja sentença for proferida após o início de sua vigência. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 11. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a extinção do presente feito se deu com base na prescrição prevista no artigo 487, inciso II, do CPC, razão pela qual devem ser fixados honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, tendo em vista que a responsabilidade pela deflagração de nova cobrança do crédito já prescrito é exclusiva do recorrido. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 73002842). Nas contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações e intimações referentes a este processo sejam efetuadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 73982479). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, caput e §2o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a alteração do art. 921, § 5o, do CPC pela Lei 14.195/2021 estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes, afastando a condenação em honorários advocatícios. Precedentes. 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.859.640/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 73002842 e 73982479. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025